Tribunal: TCU
Processo: 028.344/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1304/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262, caput , do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.344/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Francisca Pauleto (XXX.903.750-XX); Jorge Alves de Lima (XXX.360.590-XX); Lenara Avila Oliveira (XXX.569.270-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que, com referência aos proventos de aposentadoria atinentes aos atos em tela, transforme a vantagem de "opção" em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, sujeita exclusivamente ao reajuste geral dos servidores públicos federais.